Tribunal: TJSP
Processo: 1016926-96.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Código de Defesa do Consumidor aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ). Circunstância, assim como ocorre com o fato

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. Reserva de margem consignável no benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Código de Defesa do Consumidor aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ). Circunstância, assim como ocorre com o fato de se tratar de contrato de adesão, que não implica, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio. Cobrança a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) devidamente autorizada pelo contrato celebrado entre as partes, de que consta a assinatura da parte autora. Irrelevância da divergência entre o número do contrato firmado e o que consta junto ao INSS para débito consignado. Transferência de valores comprovada e juntada de faturas indicando a disponibilização de saque, bem como a realização de compras mediante a utilização do cartão. Venda casada não configurada no negócio jurídico 'sub judice'. Pagamento mínimo da fatura através de desconto em folha de pagamento que não apresenta qualquer irregularidade, portanto. Descabida qualquer devolução de quantias à parte requerente ou indenização por dano moral. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários advocatícios majorada para 15% sobre valor da causa, ressalvada a gratuidade. Incidência da norma prevista no art.85, §11, do CPC. Recurso não provido.